Tribunal: TJDFT
Processo: 0756720-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ATESTADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPITAL PRIVADO PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) ação ajuizada em 22 de outubro de 2022 por Hebenezer Martins Mesquita (representado por Eliete Tomé da Silva, curadora especial) para a condenação do Distrito Federal a fornecer vaga em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI de hospital da rede pública de saúde ou, na hipótese de inexistência de vagas, de custeio da manutenção do tratamento em hospital da rede privada; b) o requerente foi internado no Hospital das Clínicas de Ceilândia – sala vermelha – na mesma data, em estado crítico de saúde; c) relatório médico datado de 22 de outubro de 2022 (data do ajuizamento da demanda), a atestar a indicação médica de internação de leito de UTI; d) deferida parcialmente a antecipação de tutela (em 22 de outubro de 2022, às 21h13), para inserção do requerente no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF; e) certificada a intimação do Núcleo de Judicialização da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no mesmo dia, às 22h43; f) em 23 de outubro de 2022 às 7h56 o paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH); g) colacionado expediente do Distrito Federal, em 15 de novembro de 2022, em que informa que em 23 de outubro de 2022 às 16h17 o paciente foi retirado do mapa de espera por leito de UTI em razão da melhora do quadro clínico (sem necessidade de internação em UTI); h) prolatada sentença de extinção quanto ao pedido de fornecimento de leito de UTI na rede pública em razão da falta de interesse processual e de improcedência do pedido de custeio pelo Distrito Federal das despesas tidas com a internação em hospital particular; i) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência do pedido de custeio das despesas durante o período de internação na rede particular compreendido entre a intimação da Central de Regulação e a melhora do quadro do paciente.
II. Não obstante a previsão constitucional que garante o acesso universal à saúde (Constituição Federal, artigos 6o, 196 e seguintes, c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 204 e seguintes), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da demonstração da recusa injustificada no atendimento da rede pública de saúde, a fim de caracterizar a ocorrência do ato ilícito.
III. Isso porque a presente demanda estaria balizada no reconhecimento da omissão estatal e da responsabilidade das despesas decorrentes da internação do paciente em leito de UTI da rede privada de saúde, de forma que a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
IV. No entanto, a prova documental produzida no caso concreto não revela a alegada omissão estatal. O relatório elaborado por médico da rede privada de saúde (id 44970629, p. 12 e 13), em atuação no Hospital das Clínicas de Ceilândia, atesta que o requerente deu entrada no hospital particular em 22 de outubro de 2022 para tratamento. Não há demonstração de que o requerente precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública.
V. No ponto, resulta demonstrado que o requerente optou por ser atendido na rede privada de saúde antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos e não se pode admitir que o usuário do sistema público, por mera liberalidade e conveniência, opte por procurar a rede privada e depois solicite que o Poder Público arque com os custos do seu tratamento, sem a necessária triagem médica da rede pública e os critérios de prioridade e acesso igualitário às ações de saúde. “Exigir que o Estado arque com as despesas da internação em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde, o que representaria grave violação do critério da urgência como um definidor justo para a prioridade no atendimento, passando aquele que procurou o hospital privado à frente dos demais e relegando aqueles que compõem a fila a um atendimento mais moroso e não igualitário.” Precedente: TJDFT, Terceira Turma Recursal, acórdão 1624907, Dje: 13.10.2022).
VI. Demais disso, o artigo 8o do Decreto 7508/2011 dispõe que “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS” e será pautado pela “avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico” (artigo 11 do Decreto supracitado), o que não foi observado no caso concreto.
VII. E conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094 (Tema 1.033), “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”.
VIII. Nesse norte, ressalta-se que o caso concreto não se amolda ao Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se trata de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde por decisão judicial. No caso, o paciente procurou diretamente o hospital privado para atendimento sem negativa de atendimento na rede pública. Se diferencia, portanto, daquelas ações em que o Poder Público, em observância à decisão judicial, providencia internação do paciente em hospital da rede privada às suas expensas, diante da inexistência de vagas disponíveis na rede pública de saúde.
IX. Logo, sem demonstração da omissão estatal, não merece reforma a sentença de improcedência do pedido de custeio formulado pelo requerente.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).